Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME CONJUNTO COM O MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DOS CONSÓRCIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS ADMINISTRADORAS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos de consórcio celebrados entre a empresa administradora e o consorciado, aplicam-se, concomitantemente, as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a lei 11.795/08 - Lei dos Consórcios.
2. De acordo com o art. 30, da Lei dos Consórcios, a exclusão do consorciado pode ocorrer por desistência ou inadimplemento. Por outro lado, em caso de descumprimento contratual ou de violação das normas que regem a atividade pela administradora do consórcio, é possível a rescisão do contrato.
3. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança. A boa-fé objetiva deve orientar todos os vínculos – contratuais e extracontratuais – estabelecidos no mercado de consumo.
4. Na hipótese, em 27/09/2021, o autor celebrou dois contratos de consórcio com a Govesa Administradora de Consórcios. Em 18/11/2021, foi decretada a liquidação extrajudicial da empresa (Ato do Presidente 1.355), em razão do comprometimento de seu patrimônio e das graves violações a normas legais que regem a atividade de consórcio. Por esse motivo, a administração do consórcio foi transferida, em 08/12/2022, para Disbrave Administradora de Consórcios.
5. Em 12/04/2024, o Banco Central do Brasil – Bacen emitiu o Comunicado 41.490, pelo qual noticiou a “decretação da liquidação extrajudicial da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., a nomeação do liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e do ex-administrador da instituição”. O Ato do Presidente 1.365, de 12/4/2024, que formalizou a decisão, destacou o “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”
6. Além das conclusões adotadas pelo BACEN, o consumidor narrou – e não houve impugnação - que tentou contatar a empresa, obter orientações e resgatar valores que pagou, sem sucesso em todas as tentativas.
7. Diante deste cenário, é evidente – e compreensível - a quebra de confiança do consumidor em relação às administradoras que conduziram o grupo. A constatação de graves violações ao ordenamento jurídico que motivaram a liquidação extrajudicial da Govesa, seguida da decretação da liquidação da Disbrave pelos mesmos fundamentos, aliada à falta de suporte e de informação ao consorciado, viola os deveres de lealdade e transparência impostos pela boa-fé objetiva.
8. Em que pese a previsão contida no art. 40, da Lei de Consórcios, no sentido de que “decretação da administração especial temporária ou da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade das operações dos grupos por ela administrados”, o dispositivo não afasta a incidência da legislação de consumo e nem retira o direito do consumidor de requerer a rescisão do contrato em face da violação aos deveres legais impostos à administradora. Precedente.
9. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
10. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
11. No caso, a hipótese é de solidariedade decorrente de ato ilícito, prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. O contrato foi celebrado com a Govesa, responsável pela fase formativa da relação jurídica. Posteriormente, em razão da liquidação extrajudicial, a administração do grupo foi transferida à Disbrave, que igualmente teve decretada sua liquidação por descumprimento de deveres legais e violação de normas aplicáveis ao setor. Logo, como as duas administradoras integraram, em momentos distintos, a cadeia de consumo e contribuíram para o descumprimento contratual que motivou a demanda, há responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.